Tribunal: TJSP
Processo: 1027847-67.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTAIS PAGAS - DISTRATO FIRMADO PELAS PARTES A PEDIDO DO ADQUIRENTE – PREVISÃO DE DEVOLUÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS – TESE DE INOCORRÊNCIA DA QUITAÇÃO DECLARADA NO DISTRATO, COM PEDIDO DE INVERSÂO DO ÔNUS PROBATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – REJEIÇÃO – A inversão do ônus probatório não

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTAIS PAGAS - DISTRATO FIRMADO PELAS PARTES A PEDIDO DO ADQUIRENTE – PREVISÃO DE DEVOLUÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS – TESE DE INOCORRÊNCIA DA QUITAÇÃO DECLARADA NO DISTRATO, COM PEDIDO DE INVERSÂO DO ÔNUS PROBATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – REJEIÇÃO – A inversão do ônus probatório não comporta aplicação automática pelo juiz - Necessidade de exame dos pressupostos legais pertinentes, de acordo com o caso concreto - Artigo 6o, VIII, do CDC – Caso em que não há verossimilhança nas alegações do autor capaz de infirmar a prova extraída do termo de distrato, em que dada a quitação plena, geral e irrevogável, com menção expressa de recebimento pelo autor da quantia integral do preço até então desembolsada - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.